Tribunal: TCU
Processo: 029.937/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9893/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.937/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Clapp de Araujo Filho (XXX.293.677-XX); Andre Vom Erde Mello (XXX.681.477-XX); Eduardo Wagner de Souza (XXX.585.773-XX); Gabriel Brendo Silva Amaral de Lima (XXX.273.167-XX); Gabriel de Farias Pinheiro (XXX.119.462-XX); George Alexsandro Dlugokenski (XXX.487.949-XX); Henrique Costa Brum (XXX.192.277-XX); Joao Victor Nascimento Pereira Vaz (XXX.269.157-XX); Marcos Vinicius Fontes Coelho Guimaraes (XXX.642.107-XX); Samuel Gonzaga dos Santos da Costa (XXX.202.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.